Tribunal: CARF
Processo: 10980.915463/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.915463/2011-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.289 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator

Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se o direito ao crédito que a
Recorrente afirma possuir junto à União Federal.
Por descrever com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo,
adoto e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise dos autos.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
07156.77093.130907.1.3.04-6037, com crédito proveniente de alegado pagamento
indevido ou a maior efetuado por meio do DARF de código de receita 5856, recolhido
em 20/08/2007. O valor do crédito pleiteado nesta Dcomp é de R$ 3.370,87.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação.
Regularmente cientificado do Despacho Decisório o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade cujo teor é resumido a seguir.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.915463/2011-04
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.915463/2011-04

Inicialmente o interessado faz um breve relato dos fatos e, após, alega erro na DCTF
relativamente ao débito de Cofins de julho de 2007. Sustenta, entretanto, que recalculou
a contribuição devida do mencionado mês e constatou que o valor da mesma era de R$
216,90, pois lançou como receita crédito de contribuição previdenciária não sujeito à
incidência da Cofins reconhecido em seu favor no âmbito da Ação Ordinária no
2000.70.00.029724-2. Informa que o crédito encontra-se demonstrado no Livro Razão e
que para corrigir o erro de informação e formalizar a existência do crédito procedeu a
retificação da DCTF, bem como do respectivo Dacon. Defende o direito à compensação
do excesso de pagamento em relação ao DARF indicado, posto que procedeu de forma
correta na entrega da DCOMP, e corrigiu as informações equivocadas, realizando a
entrega dos documentos retificadores (DCTF e Dacon). Por fim, diz que o erro
cometido pela empresa não pode impedir o reconhecimento do direito creditório, alega
que uma vez demonstrada a existência do crédito a compensação pleiteada deve ser
homologada e pugna pela aplicação dos princípios da legalidade, do informalismo, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da verdade material.
Ante ao exposto, pede a reforma do despacho decisório e a homologação da
compensação.
Da análise da DRJ resultaram as seguintes ementas:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na manifestação
de inconformidade apresentada.
Isto porque a própria Recorrente reconhece que até a data da Dcomp não havia
pagamento indevido ou a maior que respaldasse o crédito utilizado na compensação, ao menos
que tenha sido comprovado pela Recorrente, pois como verificado nos autos e apontado na
decisão da DRJ, (e-fls. 67) “.
“ o contribuinte não logrou êxito em comprovar materialmente o erro de fato cometido,
pois não juntou ao processo cópia da documentação contábil comprovando a ocorrência
do indébito tributário, tampouco dos documentos que comprovam o valor da base de
cálculo do Cofins de julho de 2007. Juntou ao processo, somente cópia da retificação da
DCTF entregue após a ciência do despacho decisório, de excertos da Ação Ordinária no
2000.70.00.029724-2 e planilhas de apuração do pretenso crédito, documentos os quais
por si sós, não fazem prova do direito ao crédito.
A própria Recorrente afirma que errou ao preencher a Dcomp, apontando um
crédito inexistente e em sua defesa sustenta que encontra-se respaldado nos princípios da
legalidade, formalismo moderado, proporcionalidade, razoabilidade e verdade material,
requerendo diligência fiscal para apurar os valores.
É o Relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.915463/2011-04

Voto
Como afirma a própria Recorrente, trata-se de pedido de compensação (Dcomp no
07156.77093.130907.1.3.04-6037) denegado em razão de erro quando da elaboração da DCTF
de julho de 2007.
A Recorrente afirma que recalculou os valores da DCTF e apurou o crédito.
A questão passa exatamente por analisar qual é a documentação que um
contribuinte deve trazer aos autos para demonstrar a existência de um crédito tributário que alega
possuir junto à União.
Neste sentido admite-se que o pretenso credor deva trazer aos autos não apenas os
documentos unilateralmente produzidos por ele, como os escritos contábeis e DCTF, mas
também a documentação que comprova a origem de tais lançamentos.
Efetivamente, tratando-se de um procedimento administrativo por meio do qual o
contribuinte pleiteia um direito, aplica-se a regra geral segundo a qual cabe a quem alega um
direito o ônus de prova-lo.
Sendo um despacho eletrônico, este Colegiado admite uma relativização do
Decreto 70.235/72, segundo o qual a fase probatória deve ser realizada antes da decisão da DRJ,
aceitando-se que o Recorrente complemente, quando da interposição do Recurso Voluntário, a
documentação que foi trazida quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório NÃO se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.915463/2011-04

direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Existe entendimento no sentido de dispensar a retificação da DCTF antes do
despacho decisório, todavia este Colegiado possui entendimento firme no sentido de que é ônus
do contribuinte, ao requerer o reconhecimento de um crédito, a apresentação da documentação
que comprove o seu direito, documentação esta que não deve ser entendida tão somente como os
livros contábeis e DCTF por ele unilateralmente produzidos, mas também os documentos que os
embasam. Caso contrário, estar-se-ia transferindo à União o dever de apurar a liquidez e certeza
dos créditos, obrigando-a obter notas fiscais e outros documentos que se encontram em posse da
Recorrente.
Considerando (i) que o presente processo decorre de despacho decisório
eletrônico, (ii) que o sujeito passivo apresentou, na impugnação, os elementos e as explicações
que entendeu como suficientes para comprovar seu direito, (iii) que houve apresentação de
robusta documentação contábil-fiscal no recurso voluntário, como forma de contrapor os
argumentos levantados na decisão de primeira instância – o que dá, ao meu ver, ensejo à exceção
de não aplicação da preclusão probatória prevista no art. 16, §4o, “c” do Decreto no. 70.235/72,
(iv) que os elementos probatórios trazidos apontam para a verossimilhança das alegações da
recorrente, em homenagem ao princípio da verdade material, voto por converter o presente
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1. Verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela
recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis e requerendo todos os documentos que
julgar necessários à aferição da correta base de cálculo do PIS controvertido, identificando se, de
fato, houve indevida inclusão, na base de cálculo da referida contribuição, de valores atinentes ao
IPI sobre vendas;
2. Apurar, a partir da verificação descrita no item anterior, a existência e
disponibilidade do direito creditório alegado;
3. Proceder à aferição e análise da compensação discutida no presente processo,
levando em consideração os documentos apresentados pela recorrente, assim como a análise de
consistência do crédito referida no item anterior. Especial atenção deverá ser dada ao controle de
eventual duplicidade no aproveitamento do crédito postulado;
4. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos
os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer
- como, por exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas de livros de
registros contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação, etc.;
5. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.289 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.915463/2011-04

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital